Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742515-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE LUÍS DOS SANTOS SOUZA, preso em 19/10/2021, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Alega o impetrante que o paciente é um jovem de 31 anos, está preso desde a data acima, o suposto crime aconteceu há 10 anos, o término da instrução ocorreu recentemente, em 02/12/2022, e o paciente foi pronunciado, mas não há data para a realização da Sessão Plenária. Sustenta que não existe fato desabonador da conduta do paciente após os fatos, ele exerce atividades lícitas e trabalha honestamente para manter sua família, sendo responsável por sustentar esposa e filhos, estando a sofrer constrangimento ilegal. Afirma que não há contemporaneidade, porquanto o crime ocorreu há mais de 10 anos, alegando, ainda, excesso de prazo, porquanto o paciente está segregado há 13 meses, “por culpa exclusiva dos órgãos da administração da justiça”, sendo que o tempo de prisão supera mais do que o dobro previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria desta e. Corte de Justiça. Ademais, sustenta que o Juízo e a Acusação estão em dúvidas sobre se o processo vai ser julgado pela Juízo da Samambaia ou do Recanto das Emas, bem como alega que, se condenado, o paciente fará jus à redução de 2/3 da pena, em razão do privilégio, e não ficaria tanto tempo na prisão. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 42227159). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há cerca de 13 meses, havendo excesso de prazo, foi pronunciado, mas não há data para o julgamento, ele possui condições favoráveis e há excesso de prazo. Registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Humberto Ulhoa (Hbc 2015.00.2.008144-9), distribuído em 20/03/2015, o qual foi julgado e a ordem denegada, ao entendimento de que a prisão mostra-se necessária para a aplicação da lei penal, bem como foram impetradas anteriores ordens nesta Relatoria (Hbcs 0738135-39.2021.8.07.0000 e 0709323-50.2022.8.07.0000), nas quais foram rebatidas as alegações de ausência de contemporaneidade, condições favoráveis, substituição por outras medidas cautelares, além de excesso de prazo e revisão do processo a cada 90 dias, cujas ordens foram igualmente denegadas. Confiram-se a ementa do último Acórdão: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens foram denegadas. 2. Se o processo está tendo andamento normal e o Juízo de piso está atento, determinando as diligências necessárias, bem como sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, porquanto se trata de procedimento do Tribunal do Júri, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, sendo que a prisão vem sendo revisada regularmente, a cada 90 dias. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1416378, 07093235020228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, considerando que as alegações foram rebatidas nas anteriores impetrações, fica o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo e da desproporcionalidade da prisão, em razão de eventual pena a ser aplicada, em caso de condenação. Verifica-se que a defesa do paciente, em sede de alegações finais, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Na sequência, em 02/12/2022, o Juízo de piso pronunciou o paciente como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e, após, na mesma data, proferiu decisão indeferindo o pleito, ressaltando que ele ficou muito tempo foragido e somente após ser preso compareceu para responder à acusação, o que ratifica a necessidade da prisão para a garantia de aplicação da lei penal. Confiram-se os fundamentos: “Compulsando os presentes autos, verifica-se que o acusado foi denunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 27 de novembro de 2012. A denúncia foi recebida em 7/7/2014 (ID 47405767) e o réu, após tentativas frustradas (IDs 47405791, 47405797, 47405811, 47405815 e 47405833), foi citado por edital (ID 47405839), sem, contudo, ter comparecido ou constituído advogado. Diante dessa situação, decretou-se a prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal (ID 47405774). Na ocasião, foram demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como o “periculum libertatis” e os demais requisitos exigidos pela norma processual, tendo a referida prisão sido efetivada em 19/10/2021, na Comarca de Correntina/BA (ID 106335712). No caso, entendo que não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar diversa da constrição. Denoto que ainda se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo após o cumprimento da prisão noticiado nos autos, em razão do longo tempo que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido depois dos fatos, não se apresentando espontaneamente ao feito. Conforme verificado nos autos, o acusado não foi localizado após os fatos, e somente compareceu para responder a acusação que pesa contra si após ser preso, situação concreta que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal busca garantir a aplicação da futura sanção penal, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos, em que, desde a prática do crime o acusado esteve foragido. Noutro giro, ainda que se considere o argumento utilizado pela Defesa, de que o acusado é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse é o entendimento do STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Além disso, quanto à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, a tese se afeiçoa ao mérito da ação penal, exigindo uma análise aprofundada dos autos, a qual não tem lugar nesta decisão. Consoante manifestação do Ministério Público (ID 144201976, in fine), o réu encontrava-se foragido do distrito da culpa por longos anos, desde o ano de 2012, de modo que outras medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a aplicação da lei penal, mantendo-se, portanto, íntegro o periculum libertatis, no caso dos autos. Assim, não vislumbro, por ora, elementos que justifiquem a revogação da custódia, nem possibilidade de eficácia de medidas cautelares diversas previstas na norma processual, razão pela qual entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o requerimento de revogação, bem como o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares e mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado Jorge Luís dos Santos Souza, por seus próprios fundamentos” – grifos e negritos nossos. Observa-se que a decisão está idoneamente fundamentada, sendo que, no tocante à alegação de excesso de prazo, tem-se que o paciente foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação do Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Anote-se que, embora a referida Súmula possa ser relativizada, não é esse o caso dos autos, considerando que não houve desídia do Juízo de piso e a decisão de pronúncia foi proferida na data acima, portanto, há pouco mais de 15 dias, bem como, quanto à alegação de que não se sabe em qual Juízo o paciente vai ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, há decisão recentíssima, datada de 14/12/2022, pela qual a autoridade coatora registrou: “Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (ID 144997082), cumpra-se o determinado na parte final da pronúncia de ID 144243308, p. 10, tendo em vista o declínio da competência em favor da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF”, devendo-se aguardar as informações da autoridade coatora quanto à data para a realização do julgamento. No tocante à alegação quanto ao montante da pena em caso de condenação, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, e submissão do paciente a julgamento pelos jurados, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Assim, não vislumbro excesso de prazo nem constrangimento ilegal, devendo ser mantida a prisão cautelar do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022 17:21:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator